Tribunal: TJES
Processo: 5000102-05.2020.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-05.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ALVES MEDEIROS
RECORRIDO: ERIVELTON ZANETTI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL OLX. PAGAMENTO COM CHEQUE FURTADO. POSTERIOR VENDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. VENDEDOR ORIGINÁRIO QUE NÃO ADOTA A CAUTELA NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO ÚLTIMO COMPRADOR. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor busca a declaração de nulidade de venda de automóvel, sob a alegação de que o veículo foi pago com cheque furtado. Alega que, quando tentou sacar o cheque, o estelionatário (EDIVALDO) já havia transferido o automóvel para o seu nome, e vendido para terceiro (RAFAEL). Foi incluído o recorrente (RAFAEL) no polo passivo do processo e excluído o requerido EDIVALDO. Durante o trâmite da ação, o automóvel sofreu sinistro que resultou em sua perda total, com depósito em juízo da indenização securitária.

2. O juízo de origem julgou parcialmente os pedidos autorais, para declarar nulo o negócio jurídico e determinar a expedição de alvará da quantia referente à indenização securitária em favor do autor.

3. Em recurso inominado, o requerido RAFAEL postula pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o autor pleiteia por sua manutenção.

4. A sentença exige reforma. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de golpe perpetrado por terceiro, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.

5. Em outras palavras, tem-se que o autor foi descuidado ao fornecer ao estelionatário a documentação necessária para transferir a titularidade de seu automóvel antes da compensação do cheque dado em pagamento. O mesmo não se pode dizer em relação ao recorrente, que só pagou ao se certificar de que o carro foi transferido para o nome daquele que o vendia.

6. A rigor, é possível concluir que o recorrente foi igualmente envolvido no golpe, mas que com ele não contribuiu. Em que pese a gravidade do crime de estelionato que vitimou as partes, devem prevalecer os direitos do terceiro adquirente, que atuou de boa-fé e com as cautelas necessárias na celebração do negócio.

7. Neste sentido, entende o TJES em casos análogos: “
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. VENDEDOR QUE NÃO ADOTA A CAUTELA NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO. 1. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo. 2. Recurso desprovido
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031513120188080038, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Revogo as decisões interlocutórias de primeira instância.

9. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5000102-05.2020.8.08.0044.

Conforme se extrai dos autos, o autor, Sr. Erivelton Zanetti, vendeu seu veículo Honda/Civic ao primeiro réu, Edivaldo Aparecido de Souza, pelo valor de R$37.000,00. De forma precipitada e assumindo o risco do negócio, o autor procedeu com a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/ES antes da efetiva compensação do pagamento, que foi realizado por meio de um cheque furtado.

Com a titularidade do veículo legalmente em seu nome, o estelionatário Edivaldo o revendeu ao Sr. Rafael Alves Medeiros, ora recorrente, pelo valor de R$25.000,00. O Sr. Rafael, agindo com a diligência esperada, adquiriu o bem de quem legalmente figurava como seu proprietário nos registros oficiais.

A meu ver, a questão central para o deslinde do feito é a análise da conduta do terceiro adquirente, o Sr. Rafael. Ao contrário do que a sentença de piso parece ter concluído, não vislumbro qualquer elemento nos autos que macule a sua boa-fé.

Pelo contrário, o Sr. Rafael tomou as cautelas que se esperam de um comprador médio. Ele negociou e adquiriu o veículo do Sr. Edivaldo, que, naquele momento, era o
legítimo proprietário do bem perante os órgãos de trânsito
, conforme Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES. Não havia, à época da compra pelo Sr. Rafael, qualquer restrição judicial ou administrativa que pudesse alertá-lo sobre a origem ilícita do bem.

A transferência do autor para o estelionatário já havia sido concluída, criando uma aparência de legalidade que induziu o Sr. Rafael a erro.

Por outro lado,

não se pode ignorar a parcela de responsabilidade do autor, Sr. Erivelton, para a ocorrência do dano. Ao entregar o veículo e, principalmente, ao realizar a transferência de propriedade antes de se certificar do efetivo recebimento do valor, o autor agiu com manifesta imprudência.

Essa conduta negligente foi condição
sine qua non
para que o estelionatário pudesse alienar o bem a um terceiro de boa-fé. Se o autor tivesse aguardado a compensação do cheque, o golpe não teria se consumado da forma como ocorreu, e o prejuízo seria evitado. A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza ou negligência.

Diante do exposto, temos duas vítimas de boa-fé e um estelionatário. Considerando a informação de que houve o recebimento do valor de R$41.000,00 junto à seguradora, entendo que a solução mais justa e equânime é a repartição do prejuízo entre as partes de boa-fé.

Aquele que age com a diligência esperada e é protegido pela boa-fé objetiva e pela teoria da aparência não pode arcar com a totalidade do prejuízo. Da mesma forma, aquele cuja negligência foi fundamental para o sucesso do ardil também deve arcar com as consequências de seus atos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
peço vênia para divergir do Douta Relatora
, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de determinar que o valor recuperado de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) seja partilhado da seguinte forma:

Seja restituído ao terceiro adquirente de boa-fé, Sr. RAFAEL ALVES MEDEIROS, o montante de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, correspondente ao valor por ele pago pelo veículo.

Seja o valor remanescente de
R$16.000,00 (dezesseis mil reais)
destinado ao autor, Sr. ERIVELTON ZANETTI, como ressarcimento parcial do seu prejuízo.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro

Em que pese o brilhante entendimento da magistrada relatora, entendo, no presente caso por acompanhar integralmente o voto divergente proferido pelo Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente